Tribunal: TJMT
Processo: 1027096-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027096-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM
PACIENTE: RODRIGO PEREIRA ALVES
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado por Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior, em favor do Paciente Rodrigo Pereira Alves, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Penal no 1002435-82.2020.8.11.0086, decretou a prisão preventiva de Rodrigo Pereira Alves, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
O Impetrante, alega em síntese que, foi detido em 21-12-2020, após abordagem da Polícia Rodoviária Federal, com determinação de mandado de prisão expedido pela autoridade Coatora
Relata que, o paciente não foi intimado para apresentar as justificativas referente ao sinal da tornozeleira eletrônica, aduzindo que quanto a alegação de que houve a violação da bateria por 20 vezes, por fim da bateria, por falha e vício do equipamento, justifica-se, que o PJE – Processo Judicial Eletrônico também possui falhas.
Afirma que, teve que ir em Nova Mutum -MT, pegar o carro, as mudanças e terminar o tratamento odontológico, e jamais procurou a ex-companheira, e sim esta, que procurou este em Cuiabá-MT, tanto é verdade que este sem saber do mandado de prisão estava a caminho do Nordeste, lado completamente oposto da Ex- companheira.
Alega que, o Paciente estava indo para o Estado do Nordeste longe da ex-companheira, e foi preso em Brasília-DF, por determinação da autoridade coatora, e que o paciente em conversa com Whatsapp no dia 14 de dezembro solicitou que este patrono informasse esse juízo sobre a viagem e tornozeleira. Todavia, este estava na cidade de Jaru-Ro, a trabalho, e devido ao recesso de final de ano, o Juízo seria informado após o recesso. Todavia, foi surpreendido com pedido de prisão expedido no dia 17 de dezembro de 2020, as vésperas do recesso do judiciário.
Aduz que, o paciente é policial Militar há mais de 20 anos, estava viajando de férias para o Nordeste e foi surpreendido com mandado de prisão. Que o paciente não pretende se eximir de uma instrução processual, estando ciente da audiência dia 15 de março de 2021 às 13:30.
Aponta que, não há motivos para que o Paciente permaneça preso provisoriamente, uma vez que esse, já está recluso há mais de 03 anos, não havendo risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Destarte, registra que o Paciente contempla os requisitos que justificam a aplicação de medida cautelar, eis que possui residência fixa, trabalho lícito, família nessa cidade, primariedade, bons antecedentes, podendo, inclusive, prestar serviço administrativo sob a supervisão de seus superiores hierárquicos, fazendo jus ao soldo que percebe do erário, ou seja, têm todos os predicados que autorizam a aplicação de medida cautelar menos gravosa do que a prisão preventiva.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, já que seria inequívoco o constrangimento ilegal experienciado pelo paciente, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Com essas considerações, requer o deferimento do pleito liminar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para fazer cessar o constrangimento ilegal da prisão, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o breve relato.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias, não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto considerando a suspensão das atividades jurisdicionais por período superior a 15 (quinze) dias, em razão do recesso forense, não se se afigura razoável postergar a análise da pretensão formulada no presente writ para o retorno do expediente forense normal.
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, a fim de que seja determinada a Revogação da Prisão Preventiva do Paciente Rodrigo Pereira Alves, fazendo cessar o constrangimento ilegal da prisão.
Pois bem.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo de Primeiro Grau motivou a custódia preventiva, sob o fundamento de que “a conduta do denunciado demonstra completo descaso dele para com o Poder Judiciário, evidenciando que ele não possui interesse algum em cumprir as ordens judiciais que lhe foram impostas, de modo que o restabelecimento de sua segregação se faz necessário para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima”. [Destaquei]
Por isso, não há como deixar de reconhecer sua necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento, afinal, nos longos períodos em que o réu permanece sem bateria não se pode afirmar que a segurança da vítima estaria resguardada, ainda mais diante dos constantes casos de violação às protetivas por ela relatado anteriormente, e do teor da certidão em que a vítima relata recentes violações de aproximação, e até a tentativa de contato telefônico, fato este que indica a possibilidade de reiteração delitiva.
Da decisão do Juízo a quo:
[...] Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Rodrigo Pereira Alves, dando-o como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei n. 11.343/2006, por várias vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. A denúncia foi recebida em decisão de Id. 39883290. Após, em sede de resposta à acusação, a defesa do acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 40336178), que foi acolhido pelo Juízo em decisão de Id. 40816006. Na ocasião, o pleito de liberdade foi deferido mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive o uso de monitoramento eletrônico com botão do pânico. O acusado foi devidamente intimado quanto às condições que lhe foram impostas na decisão respectiva e colocado em liberdade em 09.10.2020, conforme certificado no Id n. 41078500. Após, aportaram-se aos autos (Id. n. 41354938) informações de que, por cerca de 02 (duas) vezes, houve notificações por violações de Usip - ausência de sinal de GPRS e GPS. Pela decisão de Id n. 42206938, determinou-se a intimação do réu para apresentar justificativa acerca das violações descritas acima, entretanto, o prazo estabelecido transcorreu in albis. Em seguida, no Id n. 44247017, mais uma vez, aportaram informações de que por 20 (vinte) vezes houve violações da tornozeleira eletrônica em razão do fim de bateria. A representante ministerial representou pela decretação de sua prisão cautelar, visto que ele descumpriu as condições que lhe foram impostas na ocasião em que foi colocado em liberdade (Id. 44383989). Novamente, foram juntadas diversas informações de violação por fim de bateria (Id. 46337746), além de 03 por área de exclusão (nos dias 21/11/2020, 23/11/2020 e 07/12/2020), bem como outras sobre ausência de sinal de GPRS. Foi lavrada certidão pela assessoria deste Juízo, que, em contato com a vítima, esta teria relatado a vibração do botão do pânico por ao menos duas vezes nos últimos meses, sendo que em uma dessas ocasiões o alarme soou por tempo considerável, e nesse mesmo momento o réu teria tentado manter contato telefônico com ela, que não o atendeu. Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a representação ministerial pela prisão preventiva em face do denunciado, em vista do descumprimento das condições impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória, merece acolhimento. No caso em apreço, a prisão preventiva de Rodrigo Pereira Alves fora decretada (em setembro do corrente ano) após uma série de relatos de descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Joana Paula de Matos, para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Nesse aspecto, ainda ressalta-se que o réu foi condenado pela prática de crime idêntico ao ora narrado, sendo colocado em liberdade em 13/03/2020, sendo que, pela narrativa da vítima, desde a sua soltura, voltou a procurá-la. Entretanto, após um tempo encarcerado cautelarmente, em acolhimento ao pedido da defesa, vislumbrou-se que o uso de monitoramento eletrônico - com o uso de botão do pânico -, seria suficiente para garantir a execução das medidas protetivas aplicadas em favor da vítima. Sendo assim, o denunciado foi beneficiado com liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, quais sejam: a) Juntar comprovante de endereço na cidade de Cuiabá, no prazo de 15 (quinze) dias, e manter o Juízo informado quanto a qualquer mudança de endereço; b) Cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quais sejam: (1) Proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares a uma distância de pelo menos 500 (quinhentos) metros; (2) Proibição de frequentar a residência da vítima e o seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; (3) Proibição de entrar em contato com a ofendida e seus familiares por quaisquer meios de comunicação; e c) Uso de monitoramento eletrônico, vinculado a concessão de “botão do pânico” à ofendida, para garantir sua integridade física e psíquica. Não obstante, verifica-se que o denunciado prontamente descumpriu tais condições, pois nunca apresentou o comprovante de endereço atualizado, conforme determinado, além de violar regularmente o monitoramento eletrônico. Não obstante, ressalta-se que, no caso dos autos, não tratam-se apenas de violações indiretas (de fim de bateria e/ou quebra do raio de aproximação permitido), mas também, houve tentativa de contato direto, visto que em uma dessas ocasiões (quando a vítima estava nesta urbe) o alarme soou por tempo considerável, e nesse mesmo momento o réu teria tentado manter contato telefônico com ela, que não o atendeu. Sendo assim, verifica-se que o acusado, apesar de policial militar, e, por consectário lógico, possuidor de pleno conhecimento das espécies de violações do monitoramento eletrônico, demonstra total descaso às ordens judiciais, e seguidamente descumpre as condições que lhe foram impostas, aparentemente, deixando sua tornozeleira constantemente sem bateria, e havendo registro até de possível situação de envelopamento proposital do equipamento para a não detecção do sinal (violação USIP), além de já ter ligado para a ofendida enquanto dela se aproximava. Aliás, mesmo sua defesa tendo sido intimada para que justificasse as primeiras violações, não o fez, o que demonstra que audiência de justificação sequer seria viável no caso em apreço, até porque, como delineado acima, pela sua própria profissão (e pelos decretos preventivos expedidos anteriormente em seu desfavor), ele tem total ciência das consequências do descumprimento. Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de afirmar que o descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, pois esta circunstância demonstra que as medidas mais brandas adotadas anteriormente pelo Juízo não são suficientes para os fins que se prestam. [...] Logo, tenho que a conduta do denunciado demonstra completo descaso dele para com o Poder Judiciário, evidenciando que ele não possui interesse algum em cumprir as ordens judiciais que lhe foram impostas, de modo que o restabelecimento de sua segregação se faz necessário para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Afinal, nos longos períodos em que o réu permanece sem bateria não se pode afirmar que a segurança da vítima estaria resguardada, ainda mais diante dos constantes casos de violação às protetivas por elas relatados anteriormente, e do teor da certidão anexa em que ela relata recentes violações de aproximação, e até a tentativa de contato telefônico. Diante deste cenário, não resta alternativa senão a revogação das medidas cautelares diversas da prisão outrora estabelecidas, não somente com fito de salvaguardar a ordem pública, como também com o intuito de resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, e, especialmente, de garantir o cumprimento das medidas de afastamento da ofendida, já que aportaram-se não só violações de fim de bateria, mas também de aproximação. Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do denunciado Rodrigo Pereira Alves, devidamente qualificado nos autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP. Expeça-se o respectivo mandado de prisão em desfavor do denunciado, encaminhando-o às autoridades competentes para o devido cumprimento.
[...] Destaquei.
Frise-se que, inobstante a tese aventada pela defesa do paciente, sua pretensão quanto à busca pela liberdade deve ser INDEFERIDA.
Isso porque, não se pode perder de vista que a prisão preventiva nada mais é que uma prisão processual, de natureza cautelar, não se confundindo com antecipação de sanção decorrente de sentença penal condenatória, e que, no vertente caso, foi decretada para garantia da ordem pública e as medidas protetivas de urgência.
Denota-se que, dentre os dispositivos que regulam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313 inciso III do Código de Processo Penal, prevê a hipótese de segregação em casos que envolvem violência doméstica e familiar, não havendo indicação de requisitos cumulativos para a adoção da medida extrema.
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
[...]
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência:
Dessa forma, a prisão preventiva, além de garantir a ordem pública, também é meio coercitivo legítimo para a eficácia das medidas protetivas requeridas pela vítima, em especial quando já demonstrada a periculosidade e a recalcitrância do requerido em cumprir as ordens emanadas pelo Juízo.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES -1) FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA- IRRELEVÂNCIA -PRISÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS -2) PRISÃO PREVENTIVA- REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA -PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - PACIENTE FORAGIDO -3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA - INSUFICIÊNCIA- PERSISTÊNCIA EM APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA - DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 - Desnecessária a representação da ofendida quanto aos novos crimes de ameaça, perpetrados, em tese, pelo paciente, pois, a prisão preventiva foi decretada exclusivamente para assegurar a proteção da mulher diante do descumprimento das Medidas Protetivas anteriormente impostas (artigo 313, III, do CPP e artigos 10 e 24-A, da Lei 11.340/2006). 2 - Inexiste constrangimento ilegal se a decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente encontrar-se devidamente fundamentada quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, tendo em vista eventual descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, sobretudo quando o acusado encontra foragido." Nas razões deste writ, alega o Impetrante que as "unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encontram-se de portas cerradas, inclusive para os servidores, o que inviabilizou a digitalização do mesmo, tendo os autores do presente mandamus como referência os autos em epígrafe" (fl. 4). [...] MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - HC: 592659 MT 2020/0155324-5, Data de Publicação: DJ 03/08/2020).
Portanto, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a decisão apresentou fundamentos robustos quanto a necessidade da prisão, uma vez que a conduta do denunciado demonstra completo descaso dele para com o Poder Judiciário, evidenciando que ele não possui interesse algum em cumprir as ordens judiciais que lhe foram impostas, de modo que o restabelecimento de sua segregação se faz necessário para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Por oportuno, consigna-se que quanto à existência de predicados pessoais favoráveis do autuado, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente, em se tratando de reiterado descumprimento de medidas cautelares impostas.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Destaco, que, não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que, o acusado, apesar de policial militar, e, por consectário lógico, possuidor de pleno conhecimento das espécies de violações do monitoramento eletrônico, demonstra total descaso às ordens judiciais, e seguidamente descumpre as condições que lhe foram impostas, aparentemente, deixando sua tornozeleira constantemente sem bateria, e havendo registro até de possível situação de envelopamento proposital do equipamento para a não detecção do sinal (violação USIP), além de já ter ligado para a ofendida enquanto dela se aproximava.
Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de afirmar que o descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, pois esta circunstância demonstra que as medidas mais brandas adotadas anteriormente pelo Juízo não são suficientes para os fins que se prestam.
Ademais, verifica-se que o paciente, embora com o uso de tornozeleira eletrônica, encontrava-se em viagem (que segundo posto na inicial), em férias para o Nordeste. Contudo, sem comunicar e solicitar previamente a autorização Juízo, fato este que demonstra mais uma vez total descumprimento e descaso às medidas cautelares a ele impostas.
Diante do exposto, sem maiores delongas, MANTENHO decretada a prisão preventiva do acusado RODRIGO PEREIRA ALVES.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista